Tribunal: TJBA
Processo: 8062536-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062536-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEUDIR FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança individual sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 485, VI, do CPC. O impetrante alegava possuir direito líquido e certo à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual de 125%, por se encontrar no exercício, desde o ano de 2023, de funções típicas do posto de 1º Tenente da Polícia Militar. A decisão agravada entendeu pela ausência de interesse processual diante da existência de título executivo judicial oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8010270-68.2019.8.05.0000, que já teria reconhecido o mesmo direito material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual apto a justificar a impetração de mandado de segurança individual quando já existente título executivo judicial coletivo com objeto idêntico. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual exige a demonstração de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, conforme previsto no art. 17 do CPC. A existência de título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, com decisão que reconheceu expressamente o direito ao recebimento da GCET no percentual de 125% sobre o posto efetivamente exercido, afasta a necessidade de nova demanda com o mesmo objeto. A repetição processual configura afronta aos princípios da economia processual e da celeridade previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, além de representar movimentação desnecessária da máquina judiciária. Cabe ao impetrante valer-se da via executiva para efetivar o direito já reconhecido, e não manejar novo mandado de segurança individual com idêntico fundamento e pedido. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §5º, e 10; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8062536-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CLEUDIR FERREIRA DO NASCIMENTO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR